Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-21.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, c/c art. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. Requerida absolvição da conduta tipificada no art. 244-B do ECA, por alegada inexistência de provas quanto a autoria desse crime, já que não demonstrado nos autos a real corrupção do menor, além de inexistir documento autenticado no processo que comprove de fato a menoridade. Pretensão infundada. Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime em questão, além do que, o crime de corrupção de menor é crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ, bem como desnecessária que a cópia do documento juntado aos autos esteja autenticada. Requerida exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes no crime de roubo, por ser um dos roubadores menor de idade. Tese incabível, sendo prescindível se um dos agentes era ou não menor de idade à data do fato criminoso para que se configure o concurso de agentes. Precedente citado: STJ. HC nº 197.501 ? SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000824-21.2016.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Altamira
APELANTE:
Kelvin Pontes Simplício
ADVOGADO(A): Def. Púb. Dyego Azevedo Maia
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Emério Mendes Costa
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, c/c art. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. Requerida absolvição da conduta tipificada no art. 244-B do ECA, por alegada inexistência de provas quanto a autoria desse crime, já que não demonstrado nos autos a real corrupção do menor, além de inexistir documento autenticado no processo que comprove de fato a menoridade. Pretensão infundada. Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime em questão, além do que, o crime de corrupção de menor é crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ, bem como desnecessária que a cópia do documento juntado aos autos esteja autenticada. Requerida exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes no crime de roubo, por ser um dos roubadores menor de idade. Tese incabível, sendo prescindível se um dos agentes era ou não menor de idade à data do fato criminoso para que se configure o concurso de agentes. Precedente citado: STJ. HC nº 197.501 - SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal da Comarca de Altamira, em que é apelante
KELVIN PONTES SIMPLÍCIO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Kelvin Pontes Simplício
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, todos do CPB (pois entendeu configurado também o crime descrito no art. 244-B do ECA)
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, penas estas substituídas por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 21 de janeiro de 2016, por volta das 20h30min., que o denunciado, na companhia do adolescente, Carlos Henrique Silva de Sousa, tomou de assalto a vítima Francimara Alfaia Teixeira, quando esta estava em frente ao frigorífico Gabriel Carnes, situado na Trav. Salim, Mauad, bairro Centro de Altamira e, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu da mesma seu aparelho celular além de uma quantia m dinheiro, vindo em seguida a empreenderem fuga do local.

No mesmo instante dois homens que passavam pelo local, também em uma motocicleta, saíram em perseguição aos assaltantes. Minutos depois o denunciado e o adolescente foram encontrados as proximidades do Banco do Brasil, juntamente com os celulares roubados da vítima, a motocicleta e o simulacro da arma de fogo.

Em razões recursais
, requer a defesa tão somente a absolvição do apelante quanto a prática do crime de corrupção de menor, por entender que tal corrupção não foi provada nos autos, além de inexistir documento idôneo que comprove que a adolescente era mesmo menor de 18 anos, bem como que deverá ser excluída a causa de aumento de pena, no crime de roubo, pelo concurso de agentes, pois o alegado coautor era menor de idade, conforme descrito na denúncia acusatória, devendo este crime ser desclassificado para o de roubo simples.

Em contrarrazões,
o
Parquet

manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do apelante.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA) E DA EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES DO CRIME DE ROUBO.

Requer a defesa tão somente a absolvição do apelante quanto a prática do crime de corrupção de menor, por entender que tal corrupção não foi provada nos autos, além de inexistir documento idôneo que comprove que a adolescente era mesmo menor de 18 anos, bem como que deverá ser excluída a causa de aumento de pena, no crime de roubo, pelo concurso de agentes, pois o alegado coautor era menor de idade, conforme descrito na denúncia acusatória, devendo este crime ser desclassificado para o de roubo simples.

No que tange ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que esta tese possa prosperar, tendo em vista que, inicialmente, a participação do segundo elemento, Carlos Henrique Silva de Sousa, durante a ação delitiva é incontroversa, bem como o fato de o mesmo ser menor de idade, possuindo apenas 14 anos à época do crime, pois presente à fl. 35 dos autos anexos cópia de sua Certidão de Nascimento, que comprova que a pessoa, Carlos Henrique Silva de Sousa, nasceu em 13 de janeiro de 2001, sendo então menor de idade quando do ato delitivo, não sendo prescindível que a cópia juntada ao processo encontre-se devidamente autenticada para que surta efeito, pois em caso de dúvida, deveria ter a parte insatisfeita contestado o presente documento em tempo hábil, o que não o fez, além do que, a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500, com a seguinte redação: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
¿

Nesse sentido
:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2. "
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012) 3. Agravo regimental não provido.¿ (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Grifei

Noutro ponto, prescindível é o agente ser menor ou não de idade para se configurar o concurso de agentes no crime de roubo, posto que a razão da exacerbação da pena, em crimes praticados por mais de um indivíduo, é justamente o maior risco que esse cause a vítima, pois diminui ainda mais seus meios de defesa, aumentando o grau de intimidação do ofendido.

Nesse sentido
:
¿
Ademais, o fato de o crime de roubo ter sido supostamente praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, porquanto a razão da exacerbação da punição é justamente o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, bem como o maior grau de intimidação infligido à vítima
.¿ (STJ. HC nº 197.501 - SP. Rel. Min. Og Fernandes)

Assim, também aqui entendo devidamente idôneo o entendimento da autoridade judicial de primeiro grau, devendo então a decisão guerreada permanecer incólume, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator